Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Agravo em execução. Indeferimento de benefícios externos. Exame criminológico. Implementação das condições sugeridas no laudo técnico. Necessidade. Crime hediondo. Recurso desprovido.
I.Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, a despeito de deferir a progressão ao regime semiaberto para o apenado, indeferiu a autorização de trabalho externo e determinou que se implementasse as sugestões contidas no exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o apenado, uma vez progredido ao regime semiaberto, automaticamente, faz jus aos benefícios penitenciários extramuros, independentemente da implementação das condições contidas no exame criminológico.
III. Razões de Decidir
3. O art. 8o, caput, da Lei de Execuções Penais dispõe que “o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.”
4. A realização do exame criminológico, na hipótese dos autos, não é facultativa, conforme dispõe o art. 8o, caput, da Lei no 7.210/84 – LEP e, tampouco, houve morosidade do Poder Público para sua confecção, tanto que decisão hostilizada fez referência acerca da submissão do apenado às orientações do referido exame.
5. O laudo de exame criminológico mostra maior relevância para o deferimento de benefícios externos do que para a simples progressão de regime prisional, pois, para oportunizar o reingresso gradual da vida em sociedade mediante trabalho externo é necessário que o apenado atenda às formalidades subjetivas de aptidão, disciplina e responsabilidade (art. 37, LEP).
6. Embora o exame criminológico não vincule o entendimento do Magistrado, ele se perfectibiliza como um instrumento técnico e balizador à formação do livre convencimento sobre a possibilidade ou não da concessão dos benefícios penitenciários extramuros.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.